Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-65.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007090-65.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADILSON GILVAIR PINZETTA LTDA - CNPJ: 19.698.825/0001-50 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0002-95 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007090-65.2025.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

Recorrido:
ADILSON GILVAIR PINZETTA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI Nº 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO LEGAL EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA ADOÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC (CC, ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, § 1º). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que condenou a reclamada ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da ausência de adiantamento do vale-pedágio devido ao transportador que realizou serviço entre Sorriso/MT e Rondonópolis/MT em novembro de 2024. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio ao transportador; e (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente quanto ao índice de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.209/2001 atribui ao embarcador a responsabilidade exclusiva pelo pagamento antecipado do pedágio no transporte rodoviário de carga, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º.

O transportador comprovou a prestação do serviço e o pagamento dos pedágios, cumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

Incumbe à reclamada comprovar eventual adiantamento do vale-pedágio, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inadmissível exigir prova negativa do autor.

Demonstrada a ausência de antecipação, é devida a indenização legal equivalente a duas vezes o valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

A penalidade tem natureza de sanção legal especial, não podendo ser reduzida ou modulada por convenção das partes, conforme precedentes do STJ (REsp 1.694.324/SP; AgInt no AREsp 1532681/SP; AgInt no REsp 2.106.256/RS).

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ambos com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com determinação de ofício para aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic como juros de mora.

Tese de julgamento:

O embarcador é responsável pelo adiantamento do vale-pedágio, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.209/2001.

A ausência de comprovação do adiantamento impõe o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser alterados de ofício.

A partir da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir a taxa Selic, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º e 8º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, j. 14/10/2021; STJ, REsp 1.694.324/SP, DJe 05/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1532681/SP, DJe 13/02/2020; STJ, AgInt no REsp 2.106.256/RS, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325735880, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da cláusula penal de que trata o art. 8º, da Lei nº 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: ilegitimidade passiva;

2)

Mérito
: ausência de responsabilidade e inexistência do dever de indenizar;

3)

Necessidade de redução equitativa da penalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido alega, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a embarcadora da carga, sendo responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.209/2001. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, o autor, em
novembro de 2024
, prestou serviço à reclamada, consistente no transporte de carga de Sorriso-MT até Rondonópolis-MT.

Nesse contexto, afirma que a reclamada não antecipou o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01, lhe obrigando a arcar com esse gasto.

Com efeito, a Lei nº 10.209/2001, em seu artigo 8º, determina:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando aos autos documentos que comprovam que realizou o serviço de transporte de carga, tendo efetuado o pagamento dos pedágios (IDs 325735859 a 325735862).

Por outro lado, o ônus da prova de possível adiantamento do valor do pedágio, indubitavelmente, era da reclamada, que deveria comprovar via documentos o respectivo pagamento, não sendo o autor compelido a produzir prova negativa.

Assim, demonstrado o serviço de transporte de carga pelo reclamante, sem a comprovação do adiantamento do valor referente ao pedágio pela parte reclamada, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.

(TJMT - Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 14/10/2021) (grifei)

O STJ já consignou que a penalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Desse modo,
cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.2019/01
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE DE CARGA. LEI DO VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. PAGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. "A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.106.256/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento,

de ofício
, determino que a correção monetária seja pelo IPCA e que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025